Tribunal: TJBA
Processo: 0500402-95.2019.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500402-95.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE FERRAZ SOARES MARIANO e outros

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelações simultanêa. Remessa necessária. Servidor público municipal. Médico. Alteração de jornada de trabalho. Vencimento base. Proporcionalidade
.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devido o pagamento de horas extras ao servidor médico que trabalhou 40 horas semanais quando a jornada legal era de 10 horas; (ii) se é cabível a majoração do vencimento base na mesma proporção do aumento da jornada estabelecido em lei posterior; (iii) qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade; (iv) se é aplicável o teto constitucional; (v) se é devido o pagamento de valores a título de plantão como horas extras.

É devido o pagamento de horas extras ao servidor que trabalhou além da jornada legalmente estabelecida, considerando-se que a Lei Municipal 1.935/2007 fixava a jornada do médico em 10 horas semanais, e não foi revogada pela Lei 2.149/2011, que apenas majorou o vencimento base sem alterar a jornada de trabalho.

A majoração da jornada de trabalho de 10 para 40 horas semanais, estabelecida pela Lei Municipal 2.605/2016, sem a correspondente proporcionalidade na remuneração, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 514 da Repercussão Geral).

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação vigente à época: (i) entre 01/02/2014 e 30/03/2016, o vencimento do cargo efetivo, conforme Lei Municipal 1.759/2003; (ii) entre 31/03/2016 e 15/11/2017, o padrão inicial de carreira, conforme Lei 2.605/2016; (iii) a partir de 16/11/2017, os critérios da NR-15 do Ministério do Trabalho, devido à omissão legislativa criada pela Lei Complementar nº 28/2017.

Os valores recebidos pelos servidores municipais devem respeitar o teto constitucional representado pelo subsídio do Prefeito Municipal, incidindo sobre a remuneração total, não apenas sobre o vencimento base, sendo inaplicável apenas às verbas de natureza indenizatória.

Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança (taxa referencial), conforme previsto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, observando-se as alterações promovidas pela EC 113/2021.

Os plantões realizados pelos médicos não configuram, por si só, horas extras, devendo ser remunerados conforme acordado entre a administração e os servidores, dada a ausência de legislação municipal específica que discipline a matéria.

Ambos os recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível / Remessa Necessária nº 0500402-95.2019.8.05.0146; Recorrente: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e ALEXANDRE FERRAZ SOARES MARIANO; Recorrido: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e ALEXANDRE FERRAZ SOARES MARIANO: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos e à remessa necessária, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .